Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-69.2007.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001926-69.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), MAURO MACIESKI GONCALVES - CPF: 459.187.401-04 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (APELADO), ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move em desfavor de Mauro Macieski Gonçalves e outros, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito, na forma do art. 922, do CPC, e não a sua extinção, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 102867461).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá,09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Mauro Macieski Gonçalves e outros, visando o recebimento de R$ 877.598,51 (oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), oriundo de cédula de produto rural firmada entre as partes.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo de parcelamento do valor devido, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão da execução até a quitação integral do débito (id .102867039).

A douta magistrada
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes, todavia, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. 102867456).

Irresignado, o apelante requer a reforma parcial da r. sentença, sustentando que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito e não a sua extinção.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Ora, com a devida vênia, é certo que o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, nos termos do art. 922, do CPC,
verbis
:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único –

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Desse modo, tal posicionamento, decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Neste sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Convenção das Partes. O art. 922, CPC, permite a suspensão da execução por convenção entre as partes. Não autoriza a extinção da execução
. [...] O prazo de suspensão é o prazo convencionado entre as partes.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Com a devida vênia, entendo que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, ao extinguir a execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo firmado entre as partes.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção
.”
(TJMT, RAC n. 30859/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC
.

Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação
, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada, hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO

DE INSTRUMENTO

- EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO -

PRECEDENTES

-

DELIBERAÇÃO

MONOCRÁTICA

QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1.

Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
:

AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,

Dje

de

08/09/2015;

REsp

826860/SC,

Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença merece ser reformada em parte, determinando a suspensão da ação executiva durante o prazo concedido no acordo para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021